Tribunal: TJPA
Processo: 0002207-09.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002207-36.2009.8.14.0028
APELANTE: FERLETRICA COMERCIAL LTDA - EPP

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE FIDELIZAÇÃO. MULTA. SERVIÇO DE TELEFONIA. VALIDADE DE CLÁUSULAS DE FIDELIDADE EXPRESSAMENTE PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência nacional, inclusive do STJ, tem se consolidado no sentido de declarar a validade de cláusulas contratuais de fidelização, tendo em vista a costumeira concessão de benefícios ao usuário, bem como a necessidade de outorgar às operadoras período para a recuperação dos investimentos realizados.

2.
In casu
, verifica-se da análise do contrato juntado pela Apelante ao id. 996451 a expressa previsão de multa compensatória em razão da rescisão antes do prazo assinalado de fidelidade contratual, mostrando a validade da referida cláusula contratual, razão pela qual agiu corretamente o Juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos da exordial.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FERLÉTRICA COMERCIAL LTDA - EPP
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL, proposta pelo Apelante em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
julgou improcedentes os pedidos da exordial, julgando o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC-15.

Em suas razões recursais (Id. 996460) a Apelante alega, em síntese, que houve equívoco na sentença recorrida, vez que há abusividade na cláusula contratual de fidelização, com a respectiva cobrança de multa por rescisão durante o período avençado.

Regularmente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao id. 996458 requerendo, preliminarmente, a determinação para a complementação das custas por parte do Apelante, tendo em vista o anterior acolhimento de impugnação ao valor da causa. No mérito, refutou os termos do apelo e requereu a manutenção da sentença.

Com a remessa dos autos ao segundo grau, coube-me a relatoria, tendo sido o recurso recebido em seu duplo efeito (id. 1290765).

Foi determinado ao id. 1783475 que o recorrente procedesse a complementação das custas de preparo, o que foi atendido por meio da petição e comprovantes de id. 1850494.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia 03 de março de 2020

Belém,( PA), 20 de janeiro de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO CONHECIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido conforme comprovação juntada aos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

II - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não merecem prevalecer os argumentos levantados pelo Apelante.

A jurisprudência nacional, inclusive do STJ, tem se consolidado no sentido de declarar a validade de cláusulas contratuais de fidelização, tendo em vista a costumeira concessão de benefícios ao usuário, bem como a necessidade de outorgar às operadoras período para a recuperação dos investimentos realizados. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL DA MULTA DE FIDELIDADE INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO PRAZO DE CARÊNCIA.
1. A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes
. 2. A referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada. 3. Nada obstante, em que pese ser elemento oriundo de convenção entre os contratantes, a fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 do Código Civil ("O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal."). [...] (REsp 1362084/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 01/08/2017)

ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE.PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.
1. É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções
. 2. Precedentes desta Corte Superior: AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 05.02.2013; REsp. 1.097.582/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.03.2014; REsp. 1.236.982/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, DJe 08.05.2013 e REsp. 1.337.924/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.10.2012. 3. As tutelas judiciais de proteção ao consumidor, sem embargo da essencialidade de sua macro-função nos mercados mono ou oligopolísticos, não devem ir ao ponto de exercer impedimentos ou constrições à vontade jurídica livremente manifestada pelos indivíduos, como se fossem devolvidos à incapacidade de contratar ou de cuidar da defesa dos seus próprios interesses; essas tutelas devem ter atuação eficaz nos casos de abusos caracterizados ou se uma das partes prevalecer-se de sua posição dominante para impor à outra quaisquer avenças ou acordos. 4. Recursos Especiais providos para, considerando legítima a cláusula de fidelização, cassar o acórdão recorrido, restabelecendo in totum a sentença de 1a. Grau, que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MP do Estado de Minas Gerais. (REsp 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 18/08/2014)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA. MULTA CONTRATUAL. VALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. Carece de interesse recursal a parte que se insurge contra matéria de que não foi sucumbente no juízo a quo.
2. É lícita a cláusula de fidelização em contrato de telefonia, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, que recebe em troca benefícios, além de assegurar às operadoras de telefonia um período mínimo para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções. Precedentes do STJ e do TJGO.

3. Comprovado que o consumidor não observou sequer o período mínimo de permanência do contrato de 12 (doze) meses, é válida a cobrança da multa contratual pelo descumprimento da cláusula de fidelização.
4. Impõe-se a inversão, por inteiro, dos ônus sucumbenciais, quando um litigante decair de parcela mínima da pretensão. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. 5. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01173400220178090051, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/01/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/01/2019)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA. Cláusula de Fidelização.
Validade. Resolução ANATEL permite a imposição de multa para o caso de rescisão antes do prazo de permanência expressamente contratado. Plano corporativo
. Pedido de apresentação de memorial para detalhamento dos serviços prestados. Ausência de falha na prestação do serviço. Informação contida nas faturas mensais. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 11273366820178260100 SP 1127336-68.2017.8.26.0100, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/10/2019, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2019)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenizatória - Serviço de telefonia – Cláusula de fidelização -
Validade de cláusula contratual que prevê a aplicação de multa em havendo quebra do contrato – Cancelamento contratual ocorrido antes de findo o prazo de fidelização – Cobrança de multa que se mostra cabível
– Improcedência mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10075604020188260003 SP 1007560-40.2018.8.26.0003, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 12/12/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2018)

In casu
, verifica-se da análise do contrato juntado pela Apelante ao id. 996451 a expressa previsão de multa compensatória em razão da rescisão antes do prazo assinalado de fidelidade contratual, mostrando a validade da referida cláusula contratual, razão pela qual agiu corretamente o Juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO
presente do recurso de apelação para manter
in totum
a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 03 de março de 2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/04/2020